Tribunal: TJMT
Processo: 1007101-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007101-59.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ -CAPITAL
Agravante : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Agravada : MARIA APARECIDA BASILIO DA SILVA
Número do Protocolo: 1007101-59.2021.8.11.0000
A agravante Porto Seguro peticiona junto ao Id. no 86072452, requerendo a reconsideração da decisão de Id. no 85641981, que recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição, porque, segundo argumenta, “é imperiosa a necessidade de se atribuir o efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no art. 1.019, I, CPC, tendo em vista que corre o risco de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora), haja vista que, se não houver o deferimento da liminar pleiteada, poderá ocorrer a execução de julgado ainda sub judice”.
Pois bem.
Em primeiro lugar, o singelo argumento de que há risco de lesão grave em decorrência da simples produção de efeitos da decisão agravada não traz fato novo ou circunstância diversa daquela já considerada na decisão liminar, na verdade, dada a vagueza dos seus termos, sequer pode ser considerado como detentor de pertinência jurídica, sendo, com maior propriedade, mera expressão de descontentamento.
Segundo, eventual presença solitária do periculum in mora não justifica e nem autoriza a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, sendo imprescindível a sua conjunção com o fumus boni iuris, ou seja, a probabilidade do direito (CPC, art. 1.109, I, c/c art. 300), e, como exposto na decisão retro, os fundamentos recursais definitivamente não convencem quanto à probabilidade de êxito da pretensão recursal, ao contrário, o que a análise preliminar do caso revela é a presença de laivos de possível litigância de má-fé.
Indefiro, pois, o pedido de reconsideração.
Intimem-se as partes para fins de ciência do teor da decisão, e, após, à conclusão para julgamento do mérito.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator